Tribunal: TJMT
Processo: 0004627-28.2019.8.11.0025
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004627-28.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EMILIO POPULO SOUZA MACHADO - CPF: 697.265.821-72 (APELANTE), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A FE PUBLICA (VÍTIMA), ELIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 429.669.301-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE MATERIAL. FINALIDADE SOCIAL DO ATO. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, médico, por doze vezes, pelo crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal, com pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, convertida em restritivas de direitos. Os fatos envolveram a utilização de formulários do SUS para solicitação de exames de pacientes atendidos em consultório particular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de dolo específico na conduta do apelante

e
,

(ii) se a utilização de formulários públicos para solicitação de exames de pacientes configura o crime de falsificação de documento público ou ausência de tipicidade material.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação de que o apelante tenha criado ou alterado documento público falso, sendo os formulários utilizados verdadeiros e disponibilizados pelo SUS.

4. O uso dos formulários visou permitir que pacientes hipossuficientes realizassem exames essenciais, sem intenção de prejudicar o sistema público de saúde ou obter vantagem indevida.

5. A conduta não gerou prejuízo ao SUS e carece de lesividade suficiente para configurar crime contra a fé pública, conforme jurisprudência do STJ (RHC 57.366/BA).

6. A tipicidade material exige demonstração de efetivo prejuízo ou perigo ao bem jurídico tutelado, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Absolvição do acusado Emílio
Pópulo
Souza Machado, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Tese de julgamento
:

"1. Não há crime de falsificação de documento público quando ausente dolo específico de lesionar o bem jurídico tutelado e constatada a ausência de tipicidade material."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CP, arts. 297 e 299; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 57.366/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.11.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004627-28.2019.8.11.0025

APELANTE: EMILIO POPULO SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por EMÍLIO POPULO SOUZA MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação penal (PJe 0004627-28.2019.8.11.0025), que o condenou por falsificação de documento público, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, no regime aberto, pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos – art. 297, c/c art. 71, ambos do Código Penal – (ID 216068589).

O apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, a ausência de tipicidade material do fato.

Requer o conhecimento do recurso e a declaração de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos para que outra seja proferida. No mérito, a absolvição pela atipicidade das condutas que lhe foram imputadas (ID 216068596).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 216068600).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 224807163).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Sabe-se que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, é dever do magistrado fundamentar todas as suas decisões de forma clara e objetiva, expondo as razões de seu convencimento.

No caso, verifica-se que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, com a análise dos elementos de prova constantes nos autos, à luz dos requisitos previstos no artigo 381 do Código de Processo Penal.

O sentenciante, ao prolatar a sentença, expôs de maneira detalhada os motivos pelos quais formou sua convicção quanto à materialidade delitiva e autoria, indicando expressamente as provas colhidas na instrução processual que embasaram a decisão condenatória.

Assim, não se sustenta a tese de nulidade por ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) entre os anos de 2018 e 2019, na cidade de Juína/MT, o denunciado EMÍLIO PÓPULO SOUZA MACHADO, de forma consciente e voluntária,
falsificou documento público, qual seja, laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, conforme termos e cópias de laudos.

Conforme restou apurado, no período supracitado o médico
EMÍLIO emitiu diversos laudos solicitando procedimentos e exames pelo SUS para pacientes em seu consultório, sem autorização legal para fazê-lo, visto que as consultas eram realizadas em seu consultório particular e que ele não era servidor público à época dos fatos.

Ressai dos autos que a Secretaria Municipal de Saúde identificou que o denunciado estava fazendo encaminhamento de pacientes de seu consultório particular para realizarem exames e procedimentos pelo SUS utilizando-se de cópias de laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, inclusive, alguns documentos possuíam a mesma numeração.

Diante desses fatos, a Secretaria de Saúde enviou ofício ao Ministério Público informando o ocorrido, sendo que alguns dos pacientes identificados nas guias foram ouvidos e confirmaram que faziam consultas no consultório particular do investigado e ele fazia o encaminhamento para a realização de exames e procedimentos pelo SUS.

Consigna-se que em sede policial o denunciado afirmou que foi ele quem preencheu, carimbou e assinou as solicitações de encaminhamento e que
os demais apenas havia
carimbado e assinado (...)” (ID 216068531)
.

Ao término da instrução processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 297 do CP, por doze vezes.

Pois bem.

De plano, sobressaem dúvidas significativas quanto à correta capitulação da conduta imputada ao apelante
.

A título de esclarecimento
, transcrevo os tipos penais em
contradição:

Falsificação de documento público

Art. 297 -
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de
dois a seis anos, e multa
.

(...)

Falsidade ideológica

Art. 299 -
Omitir
, em
documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão,
de um a cinco anos, e multa, se o documento é público
, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular
.

De acordo com a doutrina de Rogério Sanches Cunha, referidas condutas se diferenciam pelo fato de que,
"
enquanto a falsidade material envolve a forma do documento (sua parte exterior), a ideológica diz respeito ao seu conteúdo (juízo inverídico)"
(CUNHA, Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal. Parte Especial. 7. ed. rev.,
ampl
. e atual. Salvador/BA:
JusPodivm
. 2015. p. 665).

Na hipótese,
com base em tudo o que foi exposto, não há evidências de que
o apelante
tenha criado um documento público falso ou
alterado o conteúdo
material

de um documento público verdadeiro,

in casu,
especificamente o laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, cujo modelo padronizado, inclusive, está disponível no
site
:
http://sia.datasus.gov.br
(Sistema de Informações Ambulatoriais do
SUS
).

Além disso, se o documento público por ele utilizado é verdadeiro, mas seu conteúdo não condiz com a realidade,
parece-me que
a conduta descrita na inicial se enquadra
ria
mais adequadamente no tipo penal previsto no art. 299 do Código Penal
.

Quanto ao mérito da questão,
constata-se
que o
apelante não nega que, na condição de clínico geral, solicitou a realização de exames e procedimentos pelo
SUS
para pacientes em seu consultório particular. Para tanto, justificou:

“(...)
que tinha acesso aos referidos formulários, que, na maioria das vezes, eram vias carbonadas, porque sempre esteve vinculado ao SUS, seja na UPA ou na CASAI, sendo que, nessa época, salvo engano, atendia no presídio
. Os pedidos não constituíam uma ordem de serviço, mas apenas um encaminhamento para que os pacientes pudessem se dirigir ao posto de saúde e dar continuidade ao tratamento.
Nunca obteve qualquer vantagem financeira com tais pedidos
e agia dessa forma porque, muitas vezes, a simples consulta não solucionava o problema e havia necessidade de complementar o atendimento por meio de exames,
os quais os pacientes humildes não tinham condições de pagar
. Assim, por também trabalhar no SUS, solicitava a realização dos procedimentos (...)”
(ID 216068578, relatório de mídias).

A testemunha
Leda Maria de Souza Villaça
relatou em Juízo que, na época dos fatos, foi Secretária de Saúde do Município de Juína e, no ano de 2019:

“(...) tomou conhecimento que o
doutor Emílio teria preenchido alguns documentos que seriam em tese privativo de médicos do SUS, fazendo pedido de exames
. No entanto, ao que consta,
ele estaria encaminhando os pacientes de sua clínica particular
. Havia um fluxo, onde essas solicitações dos pacientes do SUS iam para a unidade básica de saúde e as unidades básicas de saúde enviavam para a secretaria municipal para poder fazer os agendamentos dos procedimentos, consultas,
exames, etc.
Mas alguns pacientes iam direto na secretaria, porque não estavam nesse fluxo das unidades básicas de saúde; referidos formulários não deveriam existir em consultórios particulares;
atendiam os pedidos porque as pessoas já havia pagado a consulta e, na maioria, eram muito simples, sem instrução de como funcionava o sistema de saúde, pois deveriam primeiro procurar uma unidade básica
; sabe que o valor da consulta era acessível;
os próprios formulários traziam o carimbo e a assinatura do doutor Emílio; denunciaram porque alguns formulários tinham a mesma numeração e os pedidos estavam se repetindo
; que o certo era o paciente consultar com um médico da unidade básica de saúde, seja UPA ou hospital municipal, para que o referido profissional solicitasse exames; tinha um fluxo definido (...)”
(ID 216068578, relatório de mídias).

A testemunha
Aleandra
Santos de Moura
, em Juízo, declarou que:

“(...) recebia os pedidos de exames pelo SUS e fazia a regulação em outros municípios; o médico só pode fazer esse pedido se tiver lotado em alguma unidade; não sabe porque ele tinha essa sequência carbonada se não era vinculado ao SUS na época; inclusive, alguns pedidos encaminhados por ele repetiam os números (...)”
(ID 216068578, relatório de mídias).

A testemunha
Vivian
Cebalho
Pereira
, em juízo, declarou que:

“(...) trabalhou na unidade de saúde na época dos fatos, tem conhecimento de que o médico particular que atua no SUS também tem acesso aos formulários de autorização de exame; que referidos formulários são cópias encaminhadas via e-mail para serem impressas ou por sistema (...)”
(ID 216068578, relatório de mídias).

No mais, extraem-se das narrativas das pacientes que realizaram consultas com o acusado (
Lucinéia do Carmo de Souza, Marilene Ferreira da Silva
e

Ineide
da Silva Oliveira
), em síntese, que:

“(...) consultou com o dr. Emílio no hospital municipal e em clínica particular; se recorda que ele pediu um exame, pois estava sentindo muita dor no estômago
;
recebeu do médico um encaminhamento para realizar o exame pelo SUS; levou na secretaria de saúde para agendar;
não tinha dinheiro para realizar o exame
; até fez um ultrassom pelo consultório particular do médico, no entanto, precisava de exames mais aprofundados (...)”
(ID 216068579, relatório de mídias).

“(...) consultou com o dr. Emílio, o qual lhe solicitou uma ressonância;
o pedido era do SUS, pois não tinha condições de fazer particular
; foi na secretaria de saúde e fiz o pedido para a ressonância; já consultou com outro médico no hospital São Lucas, dr. Porto; chegou de fazer encaminhamento para consulta pelo SUS; era o mesmo encaminhamento; tem problema de coluna porque sofreu um acidente (...)”
(ID 216068579, relatório de mídias).

“(...) consultou com o dr. Emílio em seu consultório particular,
e este lhe solicitou um exame pelo qual

não tinha condição de pagar
; que ele orientou que a depoente levasse o pedido ao posto de saúde para dar continuidade ao pedido e assim pudesse agendar; que não conseguiu realizar o exame; que pagou R$ 150,00 reais pela consulta (...)”
(ID 216068579, relatório de mídias).

O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante solicitou a realização de exames para pacientes por meio de formulários do
SUS
,
mesmo em atendimentos particulares, na época em que aparentemente não se encontrava vinculado ao Sistema Único de Saúde
do Município de Juína/MT.

Não obstante, ao que se tem dos autos, não se verifica que agiu com o dolo específico de lesionar o sistema de saúde do município ou de obter qualquer tipo de vantagem indevida.

Ao contrário, as peculiaridades do caso indicam que o acusado buscava auxiliar pacientes que, por não conseguirem atendimento pelo
SUS
, recorriam a ele e, por falta de recursos, também não podiam arcar com exames complementares essenciais (por exemplo, ressonância magnética e ultrassom detalhada), conforme ID 216068529, pp. 30-40.

Em matéria sobre o tempo de espera no
SUS
, o site do
CNJ
apresenta os seguintes dados:

“O tempo de espera para atendimento na saúde pública é um dos maiores problemas enfrentados por quem precisa utilizar esses serviços
. Segundo dados da pesquisa “Judicialização e Sociedade: Ações para Acesso à Saúde Pública de Qualidade”, apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na última quinta-feira (26/8
), a falta de profissionais, de regulamentação e de organização dos dados sobre as filas de espera são motivos para que a questão continue acontecendo.

(...)

A falta de profissionais especializados
, por sua vez, foi apontada pelos secretários de saúde municipais e estaduais como a segunda maior dificuldade em cumprir as ações demandadas. Em primeiro lugar está a escassez de recursos suficientes ou não previstos no orçamento, que está relacionado também à compra de medicamentos.

A ausência dos especialistas seria um dos motivos para a demora, em média, de até três meses para a consulta com um ortopedista, por exemplo
, como registrado no levantamento. Santana, contudo, afirmou que,
na prática, esse tempo é ainda maior, podendo
chegar a até dois anos de espera.
“As dificuldades não são apenas com as consultas com os especialistas, mas também com os materiais necessários para realizar o procedimento (...)”
(
https://www.cnj.jus.br/tempo-de-espera-no-sus-e-um-dos-motivos-para-a-crescente-judicializacao/
).

Como se sabe, o
acesso universal e igualitário ao sistema público de saúde é um direito de todos, garantido pela Constituição Federal (art. 196), que o define como um dever do Estado e essencial à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Por corolário,
o fato de a solicitação de um exame ter sido materializada em formulário público
em vez de papel timbrado de clínica particular,

não altera a essência
, que, no caso, era tentar garantir que pessoas necessitadas pudessem
realizar procedimentos imprescindíveis e continuar seus tratamentos.

Com efeito, a

utilização de um ou outro documento não acarret
ou
prejuízo ao
SUS
,
que tem por dever constitucional
atender à população
.

A conduta em questão, portanto, não integra
a concepção de lesividade, a qual “
exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão do bem jurídico tutelado
”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de

Direito Penal: Parte Geral. 9. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2021. p
p
.

119-120).

Neste particular, é importante destacar que o STJ já decidiu que:

“(...) embora os crimes de uso e de falsificação de documento público não exijam finalidade específica,
não é possível limitar a aplicação do direito penal à subsunção formal da conduta ao fato típico.
De fato, i
mprescindível aferir a tipicidade material da conduta
,
ou seja, sua real aptidão de violar o bem jurídico tutelado, no caso a fé pública
, situação que não ficou concretamente demonstrada (...)”
(RHC 57366 / BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.11.2016).

Diante dos fatos, não se verifica a presença de conduta deliberada e eficaz destinada a
violar
a fé pública, elemento indispensável para a configuração do crime imputado.

Assim, se ausentes a tipicidade material e o dolo, imperiosa a absolvição do acusado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO

para absolver Emílio
Pópulo
Souza Machado da prática do crime de falsificação de documento público, por doze vezes, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Pena
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025